Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito.
2. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. O mero inadimplemento do devedor não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos casos submetidos ao regime do Código Civil, sob pena de desvirtuamento do sistema jurídico de limitação de responsabilidade das pessoas jurídicas.
4. Para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições extraídas de publicações em redes sociais.
5. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
5.1. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
5.2. No caso dos autos, ante o decurso de tempo e a possibilidade de constrição de ativos em nome do executado, é possível a renovação da pesquisa no sistema SISBAJUD.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.